Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança.
2. O art. 6o da Lei no 8.088/90 dispõe que a atualização monetária do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança deve ser feita pelo mutuário.
3. No caso em exame, restou evidenciado que os documentos mencionados pelo agravante em seu recurso não comprovam a opção por parte do agravado.
3.1. Ademais, trata-se de documentos produzidos unilateralmente pelo agravante, em que constam as taxas e atualizações utilizadas, contudo, sem qualquer concordância por parte do agravado.
4. Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.